Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724977-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON SOARES BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em contrarrazões recursais (ID 51486412), o Banco apelado impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor apelante. É a síntese do que interessa. O benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator